Tribunal: TJDFT
Processo: 0704008-64.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704008-64.2020.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REPRESENTANTE LEGAL: CARLA DI LAURO RIGUEIRA PADRAO EMBARGANTE: F. R. P. EMBARGADO: LP COMERCIO DE SAPATOS E ACESSORIOS LTDA - ME, VILMA INES SOARES DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos F. R. P., menor impúbere representado por seus genitores, contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta por VILMA INES SOARES DA SILVA, contra sentença que julgou procedente a presente ação de dissolução parcial de sociedade movida pelo embargante. O acórdão embargado deu parcial provimento ao apelo da embargada para cassar a sentença, julgar extinta a ação principal, sem julgamento do mérito, por carência de ação, com fulcro nos arts. 485, IV, 599, I, e 600, IV, do CPC, e julgar procedente a reconvenção, para declarar a dissolução total da sociedade empresária LP COMÉRCIO DE SAPATOS E ACESSÓRIOS LTDA. Apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração, os autos foram remetidos à douta Procuradoria de Justiça, que oficia no feito em razão de ser o embargante menor impúbere. Ocorre que os autos foram devolvidos com o parecer de ID 34222181, onde o Órgão Ministerial trata de assunto diverso da matéria controvertida nos autos, discorrendo sobre ação de guarda e alimentos Assim, a fim de evitar eventual arguição de nulidade e zelar pelos interesses do menor embargante, retornem os autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestação acerca da matéria tratada nos embargos de declaração. Brasília, 11 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator